Tribunal: TJSP
Processo: 1018989-50.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVASÃO DE CONTA NO "INSTAGRAM". AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora, insistindo na ocorrência de danos morais e pugnando, a tal título, indenização de R$ 30.000,00. Falha no dever de segurança bem reconhecida. Serviço defeituoso nos termos do art. 14 do CDC. Ausência de excludente de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVASÃO DE CONTA NO "INSTAGRAM". AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora, insistindo na ocorrência de danos morais e pugnando, a tal título, indenização de R$ 30.000,00. Falha no dever de segurança bem reconhecida. Serviço defeituoso nos termos do art. 14 do CDC. Ausência de excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Teoria do risco-proveito. Fortuito interno que não exclui a responsabilidade da ré, mesmo porque se trata de fraude corriqueira, denotando falha sistêmica nas ferramentas de segurança da plataforma. Ocorrência de danos morais. Invasor que teve acesso ao perfil da autora e, consequentemente, a dados, fotografias, conversas e mensagens pessoais, violando direitos de personalidade, como a intimidade e a vida privada. Autora que passou por transtornos nas vãs tentativas de recuperar sua conta, o que só foi possível mediante intervenção judicial. Dano moral configurado. Fixação do quantum de R$ 10.000,00 que se mostra adequado à espécie. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pleitos iniciais. Sucumbência recíproca.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.